Tribunal: TCU
Processo: 031.629/2016-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Maria de Fátima Peixoto Carvalho contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1022/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia recurso de revisão interposto pela Sra. Maria de Fátima Peixoto Carvalho contra o Acórdão 2917/2018-TCU-Plenário , mantido pelo Acórdão 741/2021-TCU-Plenário , ambos relatados pelo E. Ministro Benjamin Zymler, o qual julgou irregular tomada de contas especial instaurada em nome da recorrente, bem como em desfavor de outros responsáveis, condenando-os solidariamente ao ressarcimento de dano ao Erário, em razão de ilicitudes verificadas na Concorrência 1/2004 e no ajuste dela decorrente, o Contrato 44/2004, celebrado entre a Companhia Docas do Pará (CDP) e a empresa Probase Projetos e Engenharia Ltda., cujo objeto é execução de serviços de recuperação estrutural do Píer 1 do Terminal Petroquímico de Miramar; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 324 a 326), corroborados pela manifestação do Ministério Público de Contas (peça 333), no sentido de não conhecer do recurso de revisão em razão de não-atendimento dos requisitos específicos ínsitos à espécie recursal, sobretudo pela falta de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando que a apelante juntou aos autos cópia de ação de improbidade administrativa, com decisão pela improcedência, afirmando que o conteúdo elidiria as irregularidades apontadas nesta TCE (peças 318, p. 2; 319 e 320); Considerando, porém, que os referidos documentos já constam dos autos e foram objeto de análise pelo Tribunal, razão pela qual não preenchem o requisito para fins de conhecimento do recurso ora em exame. Considerando, por fim, que a recorrente se limitou a invocar a hipótese legal de cabimento do recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos artigos 32, inciso III, e 35, da Lei 8443/1992, c/c o artigo 143, IV, "b", do Regimento Interno, em não conhecer do recurso de revisão interposto por Maria de Fátima Peixoto Carvalho. 1. Processo TC- Processo 031.629/2016-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 042.025/2012-5 (ACOMPANHAMENTO) 1.2. Responsáveis: Ademir Galvão Andrade (XXX.051.805-XX); Maria de Fátima Peixoto Carvalho (XXX.145.322-XX); Nelson Francisco Marzullo Maia (XXX.371.227-XX); Nelson Pontes Simas (XXX.383.432-XX); Probase Projetos e Engenharia Ltda (43.946.318/0001-72). 1.3. Recorrente: Maria de Fátima Peixoto Carvalho (XXX.145.322-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Companhia Docas do Pará. 1.5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5.1. Ministro que declarou impedimento na sessão: Augusto Nardes. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Debora da Silva Vieira (28394/OAB-PA), Jean Carlos Dias (6801/OAB-PA) e outros, representando Nelson Pontes Simas; Camila Ribeiro Peixoto (17347/OAB-PA), representando Maria de Fátima Peixoto Carvalho; Livian Lorenz de Miranda (20.290/OAB-PA), Antônio Duarte Brandão Neto (12101/OAB-PA) e outros, representando Ademir Galvão Andrade; Caio Farah Rodriguez (148.254/OAB-SP), Dário Chebel Labaki Neto (403.667/OAB-SP) e outros, representando Probase Projetos e Engenharia Ltda. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.